Tribunal: TJES
Processo: 5012421-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012421-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA BANDEIRA FREITAS
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE COLAR GRAU. MAU ATENDIMENTO DA REQUERIDA. AUTORA QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora relata que foi surpreendida, no final do curso, com a notícia de que não poderia colar grau em razão de não ter cursado uma disciplina que sequer constava na grade curricular. Narra também que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a requerida pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Registra-se, outrossim, que a presunção de veracidade gerada pela revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas, sob pena de serem julgados improcedentes os pleitos autorais.

5. É o que ocorre no presente caso, pois não há suporte mínimo às alegações autorais no sentido de que teria sido impedida de colar grau por não cursar disciplina que não constava na grade curricular no momento de sua matrícula. Não foi juntada qualquer grade curricular ao presente processo, nem há comprovação da recusa de concessão de grau.

6. Embora a requerida reporte que fez questionamentos através do portal de alunos e não obteve resposta, tal questionamento não é comprovado nem detalhado. O mesmo acontece em relação aos protocolos cujos números são mencionados no documento de id. 9465084: não é sequer descrito o assunto tratado nas solicitações.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)